Tribunal: CARF
Processo: 16327.721637/2013-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721637/2013-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.934 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Recorrente
BANCO GM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
DESMUTUALIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO ISENTA. DEVOLUÇÃO DE
TÍTULO PATRIMONIAL. GANHO SUJEITO À TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda, computando-se na determinação
do lucro real do exercício, a diferença entre o valor dos bens e direitos
recebidos de instituição isenta, por pessoa jurídica, a título de devolução de
patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver
sido entregue para a formação do referido patrimônio.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. IRPJ. FATO
GERADOR.
As variações monetárias ativas decorrentes de atualização dos depósitos
judiciais caracterizam-se fato gerador do IRPJ.
VALORES
LANÇADOS
COMO
DESPESAS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA.
Cabível a exigência de ofício sobre valores contabilizados como despesas pela
contribuinte, quando não apresentados documentos hábeis e idôneos a
comprovar a dedutibilidade de tais valores.
DEMAIS TRIBUTOS. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à real ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos
os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à
CSLL dele decorrente.
MULTA
ISOLADA.
EXIGÊNCIA
CONCOMITÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada é cabível nos casos de falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ/CSLL, mas não pode ser exigida, de forma cumulativa, com a
multa de ofício, aplicável aos casos de falta de pagamento do imposto, apurado
de forma incorreta pelo contribuinte, no final do período base de incidência.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF N.108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721637/2013-13
Fl. 3491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721637/2013-13

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, nos seguintes termos: a) Quanto à infração no. 1 – Ganho auferido com a
desmutualização: Por unanimidade de votos, negar provimento ao Recurso Voluntário. b)
Quanto à infração no. 2 - Variação monetária ativa de depósitos judiciais – Por maioria de votos,
negar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas
Souza (Relator), Marcelo José Luz de Macedo e José Roberto Adelino da Silva, que davam
provimento ao recurso quanto ao tema. Designada para redigir o Voto Vencedor a Conselheira
Giovana Pereira de Paiva Leite. c) Quanto à infração no. 3 – Despesas de Propaganda e
Marketing – Por unanimidade de votos, negar provimento ao Recurso Voluntário. d) Quanto à
incidência de multa isolada – por determinação do art. 19-E da Lei no. 10.522, de 2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao
Recurso Voluntário, para exonerar a multa isolada do lançamento. Vencidos os conselheiros
Giovana Pereira de Paiva Leite, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros e
Heitor de Souza Lima Junior, que votaram por negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a multa isolada. e) Quanto à incidência de juros sobre a multa de ofício - Por
unanimidade de votos, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente
convocado(a)), Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)) e Heitor de Souza Lima
Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lucas Esteves Borges, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Jose Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 16-64.999, proferido pela 10a
Turma da DRJ/SPO, que, ao apreciar a impugnação apresentada, decidiu, por unanimidade de
votos, julgá-la procedente em parte, mantendo parcialmente o crédito tributário.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
"Conforme o Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 2287-2330, em ação fiscal
empreendida junto à contribuinte supramencionada, a fiscalização apurou os fatos
descritos a seguir:
Fl. 3492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721637/2013-13

Infração no 1 – falta de adição, na apuração do lucro real e da base da CSLL do
ano-calendário 2008, do ganho obtido com a devolução de patrimônio de entidade
isenta (Cetip).
A contribuinte apura o lucro real anual, efetuando recolhimentos mensais de IRPJ e de
CSLL por estimativas.
Em 01/2003, o Banco GMAC S/A (GMAC) adquiriu um título patrimonial da
associação Cetip por transferência da Distribuidora General Motors S.A. de Títulos e
Valores Mobiliários, CNPJ 17.352.667/0001-56 (posteriormente denominada Banco
GM S/A e, então, BGM Prestadora de Serviços S/A), que havia adquirido-o diretamente
daquela associação em 30/04/90 (fls.9798). Entretanto, intimada a apresentar o custo de
aquisição do título, a contribuinte não apresentou nenhum comprovante do valor de
aquisição do bem (fls. 8293).
Em 31/03/2008, os títulos patrimoniais emitidos pela associação Cetip totalizavam 496.
Com a desmutualização, o valor do patrimônio devolvido aos titulares da associação,
sob a forma de ações da Cetip, foi de R$221.451.393,00, equivalendo a R$446.474,58
por título. No caso, a contribuinte recebeu, em 17/07/2008, 406.650 ações ordinárias da
Cetip S/A, conforme extrato de movimentação de ações emitido pelo respectivo
custodiante (fls. 312).
Posteriormente, a contribuinte reconheceu o lucro obtido com a venda das ações da
Cetip S/A, sendo R$1.294.483,57 em 2009; R$230.698,93 em 2010 e R$ 379.504,80
em 2012. O valor de receita reconhecido em 2012 ocorreu após o início do
procedimento fiscal, inibindo-se o efeito de postergação nos termos do art.909 do
RIR/99 e art.6o do Parecer Normativo (PN) CST no 02/86.
Conforme o art.17 da Lei no 9.532/97, o valor tributável é representado pela diferença
entre o valor recebido pela impugnante, sob a forma de ações da Cetip S/A, e o valor
entregue para a formação do patrimônio da entidade isenta.
Constatado que o valor de R$446.474,54 não foi computado no lucro real do ano-
calendário 2008, tampouco na base de cálculo da CSLL, efetuam-se os correspondentes
lançamentos.
Infração no 2 – Variações monetárias ativas dos depósitos judiciais
A contribuinte excluiu, na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL dos
períodos de junho a dezembro de 2008 e de janeiro a dezembro de 2009, os seguintes
valores de receitas de atualização monetária de depósitos relativos a ações trabalhistas e
civis, conforme planilhas de fls.16-17 e 1500-1625:

Referidas atualizações de depósitos, todavia, são corrigidas pela TR mais 0,5%, não
estando abrangidas pela Lei 9.703/98.
Em razão de a atualização dos valores depositados não estar condicionada a eventual
sucesso do depositante na ação judicial, o fato gerador do IRPJ e da CSLL não se
desloca para o final da lide, conforme Solução de Consulta Disit/RF08 n° 36/13.
Portanto, é indevida a referida exclusão perpetrada pela contribuinte.

Infração no 3 – Despesas com promoções e relações públicas
Fl. 3493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721637/2013-13

A contribuinte informou, na ficha 05 – Despesas Operacionais, das DIPJ dos anos-
calendário 2008 e 2009 (fls.1629 e 1662), os seguintes valores de despesas com
propaganda/publicidade (linha 20) e promoções/publicidade/relações públicas (linha
23), e respectivas parcelas consideradas indedutíveis, em R$:

Intimada a esclarecer essas despesas, a contribuinte apresentou os comprovantes
relativos às despesas das contas 8.1.7.45.00.94.50.200 – Propaganda e Publicidade –
Eventos
Promocionais,
8.1.7.42.00.94.20.705
–
Promoção
e
Relações
Públicas/Promoção de Vendas e 8.1.7.42.00.94.20.306 – Promoção e Relações Públicas
(fls.682-1398). Referidas despesas tratam de eventos realizados para estreitar o
relacionamento com parceiros comerciais do grupo GMAC e benefícios concedidos aos
funcionários das concessionárias GM que apresentarem o melhor desempenho entre os
participantes.
Em 28/12/2009, a contribuinte reconheceu a despesa de R$500.000,00, registrada na
conta 8.1.7.45.00.94.50.200 - Propaganda e Publicidade – Eventos Promocionais,
apresentando autorização de pagamento de 28/12/2009 à General Motors do Brasil
(GMB), CNPJ 59.275.792/0001-50, para a realização de ações de vendas e feirões de
veículos em 11/2009 (fls. 577 e 1029-1036). No entanto, não foi comprovada a efetiva
realização do serviço ou aquisição de bem, nem a relação do gasto com a atividade
explorada pelo GMAC (financiamento de veículos) e com a manutenção da respectiva
fonte de receita, tampouco eventual rateio do custo entre as empresas beneficiárias da
despesa, mediante critérios objetivos previamente estabelecidos. Assim sendo,
procedeu-se à glosa da referida despesa.
Nas contas 8.1.7.42.00.94.20.705 – Promoção e Relações Públicas/Promoção de Vendas
e 8.1.7.42.00.94.20.306 – Promoção e Relações Públicas são reconhecidas,
respectivamente, as despesas com o Clube Diamante e as despesas com eventos e
torneios que seriam proporcionados aos parceiros comerciais. Sobre tais despesas, o
GMAC apresentou às fls. 578-1398 documentos e os seguintes esclarecimentos, em
síntese:
- Clube Diamante: o regulamento selecionou, em 2008 e 2009, 40 concessionárias por
número de vendas GMB, volume de financiamento/leasing GMAC, seguros, e entrega
de consórcio nacional Chevrolet pelo GMAC sobre a venda varejo GMB;
Fl. 3494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721637/2013-13

- demais despesas com eventos e torneios classificados como despesas de relações
públicas: os critérios adotados para distribuir os benefícios podem ou não estar
expressos em regulamento.
Para eventos de menor proporção, como jantares, não há uma política detalhada,
servindo tais eventos para estreitar o relacionamento com os parceiros comerciais do
grupo GM.
Em relação à comprovação da usualidade ou normalidade da distribuição de benefícios
aos parceiros comerciais, no setor de leasing, o GMAC esclareceu que não tem acesso
às políticas e informações comerciais das empresas de leasing, não podendo atestar a
usualidade ou normalidade desses benefícios entre as demais empresas de leasing.
No períodos de 2008 e 2009 foram deduzidas despesas com shows, eventos esportivos,
passagens, estadias e jantares (demonstrativos às fls. 2318-2320), justificados pela
contribuinte como eventos para estreitar o relacionamento com parceiros comerciais,
porém sem comprovar qual o vínculo entre o beneficiário dessas despesas e a
contribuinte.
Considerando que a atividade operacional do GMAC é conceder financiamentos para a
compra de veículos, estando a motivação do cliente relacionada à taxa de juros praticada
pelo banco, e que a premiação aos parceiros comerciais relaciona-se às vendas totais de
veículos, financiamentos, seguros e consórcios, conclui-se que tais despesas não estão
diretamente relacionadas com a manutenção da fonte produtora.
Note-se também que os gastos com brindes registrados na conta 8.1.7.42.00.94.20.705,
no valor de R$34.878,00, foram deduzidos como despesa operacional, em desacordo
com o art.13, VIII, da Lei no 9.249/95.
Sendo assim, nos termos do art.299 do RIR/99 e Parecer Normativo (PN) CST no 32/81,
as despesas registradas nas contas 8.1.7.42.00.94.20.306 e 8.1.7.42.00.94.20.705,
listadas a seguir, serão glosadas pois não atendem aos requisitos de essencialidade ou
normalidade, caracterizando mera liberalidade da contribuinte:
Valores glosados – conta 8.1.7.42.00.94.20.705 – Desp. Prom. Rel. Públicas/Prom.
Vendas (R$)

Fl. 3495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721637/2013-13

Da multa isolada: falta de recolhimento de IRPJ e de CSLL sobre a base de cálculo
estimada
Tendo a contribuinte efetuado as deduções indevidas relatadas anteriormente, e
compensado a base negativa da CSLL sem a existência de saldo (em razão do
lançamento do processo no 16327.001.482/2010-52), é devida a multa isolada por falta
de recolhimento da estimativa de CSLL, a teor do art.44, II, da Lei no 9.430/96
(demonstrativos de fls. 2326 e 2330).
Em decorrência das infrações apuradas nos anos-calendário 2008 e 2009, o auto de
infração de IRPJ reduziu os respectivos prejuízos fiscais para 613.510.224,21 e
430.224.595,50, e foi apurada CSLL a pagar de R$2.484.546,41 e de R$837.092,10,
respectivamente.
Os autos de infração constam às fls. 2331-2350, e foram fundamentados nos seguintes
dispositivos legais:

Fl. 3496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721637/2013-13

Da Impugnação
Inconformada com a autuação, a empresa apresentou a impugnação de fls. 2353-2394,
acompanhada dos documentos de fls. 2395-2874, apresentando, em síntese, as seguintes
alegações:
1. Infração no 1: suposto ganho obtido com a aquisição e transferência do título
patrimonial da Cetip (desmutualização)
Em 30/04/90, a Distribuidora General Motors S/A Títulos e Valores Mobiliários
(Distribuidora GM) adquiriu um título patrimonial da Cetip, o qual foi transferido para a
impugnante (então denominada Banco General Motors S/A) em 01/2003.
Por sua vez, os registros contábeis de fls. 2518 e 2569 indicam os valores históricos
relativos à aquisição do título pela impugnante (R$0,14 e R$15.525,65).
Em 05/2008 ocorreu a desmutualização da entidade sem fins lucrativos Cetip,
transferindo-se parte de suas atividades para a Cetip S/A, empresa de finalidade
lucrativa. Na ocasião, os antigos associados da Cetip tiveram seus títulos patrimoniais
substituídos por ações da Cetip S/A.
O balanço da Cetip em 31/03/2008 apurou o valor da parcela cindida em
R$201.698.400,00, o qual resulta no valor devolvido por título de R$406.650,00, em
ações da Cetip S/A. Tal montante equivalia ao valor atualizado dos títulos patrimoniais.
1.1. A alienação das ações da Cetip S/A pela impugnante
Em meados de 2009 a impugnante alienou suas ações da Cetip S/A e ofereceu à
tributação o valor de R$1.310.009,22.
Em 2010 o preço das ações sofreu um ajuste, resultando em valor adicional pago à
impugnante de R$230.698,93, o qual foi oferecido à tributação pela impugnante nesse
mesmo ano.
Posteriormente, em 2012, a impugnante ofereceu à tributação a parcela de
R$379.504,80. Tal pagamento não pode ser desconsiderado pela fiscalização por ter
sido realizado após iniciado o procedimento fiscal, pois não há previsão legal nesse
sentido.
O valor total das alienações das ações foi de R$1.920.212,95 e, após a dedução do custo
de aquisição de R$15.525,78, apurou-se um ganho de capital de R$1.904.687,17,
tributado conforme Darf de fls. 2761-2799. Assim, o valor da atualização dos títulos
patrimoniais da Cetip foi oferecido à tributação quando da venda das ações em 2009.
Fl. 3497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721637/2013-13

O auto de infração deve indicar o valor do crédito exigido, conforme o art.10, inciso V,
do Decreto no 70.235/72. Em razão de os valores recebidos na desmutualização da Cetip
já terem tributados pela requerente, é nula a autuação, eis que não considerou tais
recolhimentos.
1.2. O tratamento tributário do processo de desmutualização da Cetip
A substituição dos títulos patrimoniais por ações da Cetip S/A equivale a uma simples
permuta, sem nenhum acréscimo patrimonial à impugnante.
Não houve lucro apurado pela impugnante, pois os títulos foram substituídos por ações
a valores contábeis, não caracterizando os fatos geradores do IRPJ e da CSLL.
Note-se que parte do patrimônio da Cetip não foi devolvida à impugnante, e sim
transferida diretamente à Cetip S/A. Assim, não houve a devolução do patrimônio da
Cetip aos seus associados, tampouco apurou-se ganho de capital pela impugnante.
A Solução de Consulta Cosit no 07/2002 dita que a atualização dos títulos de associação
civil não é tributada quando tais ativos são devolvidos aos titulares pelo valor contábil.
Reza ainda que o art. 17 da Lei no 9.532/97 não se aplica ao caso, devendo ser aplicado
o art.22 da Lei no 9.249/95, o qual estabelece que somente há ganho de capital se a
devolução dos valores investidos ocorrer por valor de mercado.
Na mesma linha, a SRF, na Solução de Consulta no13/97, entendeu que a mera
substituição de títulos patrimoniais por ações não configura incidência de IRPJ e de
CSLL.
Cite-se ainda a Portaria MF no 785/77, a qual estabelece a não incidência de IRPJ e de
CSLL sobre o valor da atualização dos títulos patrimoniais. A antiga CST, atual Cosit,
também editou diversas normas a respeito do assunto, a saber: Pareceres no 2.111/81;
911/83 e 2.867/83.
Cabe dizer que os títulos patrimoniais passaram a ter o mesmo tratamento tributário de
investimentos avaliados pelo método da equivalência patrimonial (MEP), por força do
art.23 do Decreto-Lei no 1.598/77, alterado pelo art.1o do Decreto-Lei no 1.648/78. No
mesmo sentido a Solução de Consulta no 13/97, o art. 32 da Lei no 8.981/95, a Portaria
MF no 785/77 e os arts. 225 e 389 do RIR/99.
As normas do Cosif (Cap.1, item 11, subitem 3, parágrafo 3) também exigiam a
contabilização da reserva de atualização dos títulos de modo idêntico ao MEP. E,
conforme o PN no 78/78 e o Ato Declaratório Normativo (ADN) no 09/81, quando a
legislação bancária ou regulatória exigir a aplicação do MEP, tal regra deve produzir
efeitos fiscais.
1.3. Exigência de valores já oferecidos à tributação: configuração de bis in idem
Na apuração do ganho de capital na venda de ações, a impugnante utilizou como custo
de aquisição o valor de R$15.525,78, o qual corresponde ao custo de aquisição do título
da Cetip.
Assim, deve ser cancelada a autuação, por exigir valores já recolhidos pela empresa.
2. Infração no 2: exclusão de receitas decorrentes da variação monetária de
depósitos judiciais realizados em ações cíveis e trabalhistas
Por determinação do Banco Central do Brasil (Bacen), as instituições financeiras, como
a impugnante, devem registrar a variação monetária ativa dos depósitos judiciais em
contas de resultado.
Por outro lado, para não afetar a base tributável do IRPJ e da CSLL, pois não se trata de
acréscimo patrimonial, a impugnante excluiu tais valores no Lalur.
O fato gerador do IRPJ, segundo o art.43 do CTN, é a aquisição de disponibilidade
jurídica ou econômica da renda.
O deslocamento da tributação para o final da lide, no caso de variações sobre depósitos
judiciais tributários, não decorre da Lei no 9.703/98, mas sim da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda.
Fl. 3498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721637/2013-13

No caso, não havia disponibilidade jurídica ou econômica sobre os valores de variação
monetária, pois estão à disposição do juízo e dependem de evento incerto (êxito na
demanda). Assim, não ocorreu o fato gerador do IRPJ ou da CSLL.
Além disso, as normas cíveis e trabalhistas relativas aos depósitos judiciais (normas de
serviço da Corregedoria Geral da Justiça Estadual de São Paulo, provimentos no 50/89 e
30/13; e consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho)
também dispõem que tais valores estão à disposição do juízo e dependem de sua
autorização para levantamento.
O entendimento da Solução de Consulta no 36/13 é equivocado, pois antes do trânsito
em julgado de uma decisão, existe apenas uma expectativa de direito da aquisição de
renda, e não disponibilidade jurídica ou econômica.
Conclui-se que, para não incidir a tributação, basta que o depósito permaneça vinculado
ao juízo, não havendo distinção se o depósito for cível, trabalhista ou tributário. Nesse
sentido a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf, e da
RFB (Soluções de Consulta no 393/12, 27/13 e 33/13).
Além disso, é possível que a variação monetária de 2008/2009 já tenha sido tributada
em razão do êxito da impugnante em algumas ações, ou tenha sido convertida em renda
da parte contrária com os respectivos depósitos, não sendo uma renda da impugnante.
Assim, a autuação representaria uma dupla tributação em certos casos, e um indébito
tributário se a impugnante tiver perdido a ação.
E, no caso de tributação da variação monetária com insucesso da impugnante na
demanda após cinco anos, o indébito não poderia ser restituído, eis que atingido pela
decadência.
Do exposto, requer-se o cancelamento da exigência de IRPJ e de CSLL sobre a variação
monetária auferida nos anos de 2008 e 2009 sobre os depósitos judiciais de natureza
cível e trabalhista.
3. Infração no 3: glosa de despesas de propaganda e marketing consideradas
indedutíveis ou sem comprovação
As despesas glosadas decorrem de gastos com propaganda e marketing, no caso,
eventos e torneios utilizados pela impugnante para incentivar a concessão de
financiamento de veículos e expor a sua marca às concessionárias, que oferecem
financiamento para a compra de veículos, e aos clientes, que compram os veículos
financiados e optam pelo produto da impugnante.
Assim, trata-se de campanha de propaganda direcionada às concessionárias e clientes
para incentivar a venda de financiamentos, objeto social da impugnante.
3.1. As despesas incorridas pela impugnante e glosadas pela fiscalização
Para conceder os financiamentos, a impugnante recorre às concessionárias parceiras na
intermediação de contratos de financiamentos de veículos aos clientes finais.
Por sua vez, nas concessionárias existem outras instituições financeiras que podem
oferecer o financiamento.
Diante da concorrência, as campanhas de promoção da marca visam aumentar o número
de financiamentos realizados com a impugnante, conforme relatórios de fls. 2805-2808.
Essas campanhas consistem em eventos que incentivam o cumprimento de metas para
os funcionários das concessionárias que oferecem os produtos financeiros da
impugnante. O objetivo é estimular a intermediação de contratos de financiamento entre
a impugnante e os clientes finais.
As despesas glosadas pela fiscalização, em R$, foram:
Fl. 3499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721637/2013-13

Tais despesas incorridas são habituais e necessárias à manutenção da fonte produtora da
impugnante, e foram contabilizadas como promoções, relações públicas, propaganda e
marketing.
3.1.1. Dedutibilidade de despesas relacionadas com o Clube Diamante
O Clube Diamante consiste em um programa no qual os parceiros comerciais das
concessionárias da rede Chevrolet ganham viagens e prêmios pelo cumprimento de
metas relacionadas com a intermediação de contratos de financiamento e leasing de
veículos, de acordo com o regulamento de fls. 2808-2812 e documentos às fls. 2813-
2814.
Para a realização das viagens foi contratada a Top Service Turismo Ltda (Top Service),
conforme contrato de prestação de serviços de fls. 2815-2824 e documentos de fls.
2825-2853. A autorização de pagamento de fls. 2854, requisitada pelo departamento de
marketing da impugnante, confirma que se trata de despesas de propaganda.
A fiscalização considerou que tais despesas tinham um caráter de liberalidade,
entendimento equivocado pois os art. 366 do RIR/99 e 54 da Lei no 7.450/85 autorizam
as deduções com propaganda. Essas compreendem, por sua natureza, os gastos com as
atividades promocionais relativas ao Clube Diamante.
Tais gastos estão relacionados com a manutenção das metas e da motivação dos
parceiros comerciais, sendo despesas necessárias ao negócio da impugnante.
Ressalte-se que as vantagens do Clube Diamante aplicam-se somente àqueles que
cumprem as metas definidas no programa. Da mesma forma, as despesas com os
“Brindes Clube Diamante” não se trata de distribuição aleatória de brindes, mas de
produtos fornecidos como incentivo ao cumprimento das metas pelos parceiros da
impugnante.
Portanto, as despesas com o Clube Diamante são imprescindíveis ao cumprimento do
objeto social da impugnante, sendo legais e regulares sua deduções do lucro real.
3.1.2. Dedutibilidade de despesas com propaganda: eventos e promoções
Cabe destacar que grande parte dos eventos e torneios se destina aos participantes do
Clube Diamante, aplicando-se, portanto, a mesma argumentação anteriormente exposta.
Fl. 3500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721637/2013-13

Os eventos promovidos pela impugnante visam estimular os negócios, sendo despesas
necessárias e usuais à manutenção da fonte produtora. Como exemplo, o “Rally GMAC
– by Clube Diamante – 2009” (Rally) é uma campanha de incentivo às vendas
financiadas destinada aos parceiros comerciais da rede Chevrolet, conforme documentos
de fls.2855-2869.
Assim como no Clube Diamante, o departamento de marketing/vendas da impugnante
faz o controle, apuração dos resultados e comunicação aos vencedores da campanha. E
também aqui as despesas do programa se relacionam com a consecução do objeto da
impugnante, pois os ganhadores são os parceiros que mais vendem os financiamentos.
Outro evento destinado aos parceiros comerciais do Clube Diamante são as campanhas
que distribuem ingressos para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 (GP Brasil),
realizadas nos mesmos moldes do evento Rally, com o objetivo de aumentar as vendas
de financiamentos e leasing (fls. 2870-2873). Na mesma linha, a impugnante promove
outros eventos com o mesmo objetivo, conforme fotos de fls. 2874.
Por fim, a impugnante anexa aos autos a minuta de aprovação e comprovante de
pagamento de R$500.000,00 à General Motors do Brasil Ltda (GMB), fls. 2802-2804.
Conforme a minuta, o valor foi pago para apoiar a realização de vendas e feirões
adicionais de veículos em 11/2009, comprovando a ocorrência da despesa. Tais ações de
vendas e feirões são despesas necessárias e essenciais para o aumento de vendas da
impugnante, eis que os financiamentos são concedidos para os veículos daquela
montadora.
Do exposto, requer-se o cancelamento das glosas efetuadas.
4. A abusividade da exigência concomitante de multa isolada e de ofício:
estimativas mensais de CSLL do ano-calendário de 2009
É improcedente a cobrança de multa, seja isolada ou punitiva, pois, conforme
demonstrado, os tributos em tela são indevidos.
A multa de ofício de 75% é excessiva e extrapola a razoabilidade e a proporcionalidade,
devendo ser reduzida. Além disso, não pode ser exigida duas vezes, pois extrapola a Lei
no 9.430/96. O art. 44 dessa Lei prevê apenas uma única hipótese de penalização: a falta
de pagamento de tributo.
A cobrança simultânea das multas viola o princípio da consunção, pelo qual a
penalidade aplicável à conduta principal (multa de ofício) prevalece sobre a penalidade
prevista para a conduta meio (falta de recolhimento das estimativas mensais), conforme
a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Pontue-se ainda que, em razão do fato gerador dos tributos em tela ocorrer no
encerramento do exercício, a fiscalização somente pode apurar o crédito devido após o
encerramento dos períodos-base.
Diante disso, não há que se falar em multa isolada ou falta de pagamento de estimativa
quando houve a devida apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL após o fim do
período-base.
5. A impossibilidade de incidência de juros Selic sobre a multa
A taxa Selic não se aplica aos créditos tributários.
Por sua vez, a atualização do valor das multas não tem amparo em lei, mas no Parecer
Cosit no 28/98. Ocorre que o art.61 da Lei no 9.430/96, utilizado pela Cosit para
sustentar tal exigência, trata somente da incidência de juros sobre débitos de tributos e
contribuições, não mencionando as multas de ofício. Assim, resta inaplicável a cobrança
de juros sobre a multa.
6. Protesto por provas
A impugnante protesta pela juntada posterior de documentos que se possam fazer
necessários, conforme o art.16, § 4o, alínea “a” do Decreto no 70.235/72, e em razão da
verdade material norteadora do processo administrativo fiscal.
Fl. 3501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721637/2013-13

Em 25/02/14, a impugnante apresentou petição (fls.2881-2939) requerendo a juntada de:
- documento da GMB explicativo das ações realizadas no feirão e dos anúncios que
indicam as condições de financiamento da impugnante;
- notas fiscais dos serviços tomados pela GMB com agências de publicidade, para
viabilizar o feirão.
A mesma petição e documentos constam no processo apenso no 10010.027961/0214-
28”.
No julgamento realizado em 28/01/2015, por meio do Acórdão no 1664.999, a 10a
Turma da DRJ/SPO manteve parcialmente o crédito decorrente da infração 1 e integralmente o
das demais infrações, conforme acórdão assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESMUTUALIZAÇÃO.
ASSOCIAÇÃO
ISENTA.
DEVOLUÇÃO DE TÍTULO PATRIMONIAL. GANHO SUJEITO À TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda, computando-se na determinação do lucro
real do exercício, a diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos de instituição
isenta, por pessoa jurídica, a título de devolução de patrimônio, e o valor em dinheiro ou
o valor dos bens e direitos que houver sido entregue para a formação do referido
patrimônio.
DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO. INAPLICABILIDADE DO MÉTODO DA
EQUIVALÊNCIA
PATRIMONIAL
AOS
TÍTULOS
PATRIMONIAIS
DA
ASSOCIAÇÃO ISENTA CETIP.
O método de avaliação de investimentos pela equivalência patrimonial não se aplica aos
títulos patrimoniais da associação isenta Cetip.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. IRPJ. FATO
GERADOR.
As variações monetárias ativas decorrentes de atualização dos depósitos judiciais, à
exceção daqueles efetuados ao amparo da Lei no 9.703/98, caracterizam, dada sua
disponibilidade jurídica e econômica, fato gerador do IRPJ.
VALORES LANÇADOS COMO DESPESAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
GLOSA.
Cabível a exigência de ofício sobre valores contabilizados como despesas pela
contribuinte, quando não apresentados documentos hábeis e idôneos a comprovar a
dedutibilidade de tais valores.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
BASE
TRIBUTÁVEL.
ERRO
DE
CÁLCULO.
RETIFICAÇÃO.
Deve ser retificada a base tributável dos tributos lançados quando constatado erro
de
cálculo na apuração de seu montante.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009
DEMAIS TRIBUTOS. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de vários
tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à
real ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles
vinculados. Assim, o decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL dele decorrente.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2008, 2009
Fl. 3502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721637/2013-13

PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, exceto se a impugnante demonstrar, via requerimento à
autoridade julgadora, a ocorrência das condições previstas na legislação para
apresentação de provas em momento posterior.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do lançamento
questionado.
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o disposto
no art. 59 do mesmo decreto, válidos são os autos de infração.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2008, 2009
MULTA DE OFÍCIO.
Aplica-se a multa de ofício à alíquota de 75%, prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/96, nos casos de lançamento de ofício de crédito tributário não pago pela
contribuinte no prazo legal.
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL NÃO RECOLHIDAS. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO.
Nos casos de lançamento de ofício, é aplicável a multa de 50%, isoladamente, sobre o
valor de estimativa mensal que deixe de ser recolhido, mesmo após o encerramento do
exercício, e ainda que seja apurado prejuízo fiscal e base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente. A hipótese
legal de aplicação da multa isolada não se confunde com a da multa de ofício, pois esta
é cabível nos casos de falta de pagamento do valor devido de IRPJ e CSLL apurados ao
término do exercício. Portanto, ambas podem ser aplicadas à contribuinte.
JUROS SOBRE MULTA. TAXA SELIC.
A multa, isolada ou de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento. Taxa Selic exigida nos termos da Lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, com juntada de novos documentos, pugnando pelo
provimento de seu recurso.
Numa primeira votação, esta Turma de Julgamento decidiu converter o processo
em diligência, com a finalidade de identificar os valores efetivamente recebidos pela recorrente
com a alienação das ações da CETIP S.A, bem assim, qual valor do ganho auferido com a
alienação das ações foi reconhecido em contas de resultado e oferecido à tributação, através
sua inclusão na apuração do lucro real e base de cálculo da CSLL nos anos-calendário de
2009, 2010 e 2012, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que a
fiscalização, após análise da escrituração contábil e fiscal da contribuinte, bem assim, dos
demais documentos anexados ao processo, dentre eles os comprovantes de pagamentos
(DARFs) das estimativas, elabore relatório demonstrando os efeitos de eventual postergação
no recolhimento dos tributos.
Fl. 3503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721637/2013-13

Em decorrência, a DEINF/SP carreou aos autos o documento de fls. 3437-3462,
com o objetivo de esclarecer os questionamentos levantados por esta Turma, quando da
Resolução no 1301-000.576.
Instado a se manifestar acerca do resultado da diligência, o Contribuinte
contradita parcialmente suas conclusões, renovando seu pleito pelo provimento integral do
Recurso Voluntário apresentado e, alternativamente, que o processo seja novamente convertido
em diligência.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo.
Síntese do Fatos
A presente autuação exige débitos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ)
e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos anos-calendário de 2008 e 2009,
acrescidos de multa de ofício de 75% e juros de mora, além de multa isolada de 50% sobre o
valor das estimativas mensais de CSLL do ano de 2009, pelas seguintes infrações:
(i) não oferecimento à tributação pelo IRPJ e CSLL, no ano de 2008, do valor
correspondente à valorização dos títulos patrimoniais da CETIP, em decorrência do processo de
desmutualização dessa entidade;
(ii) exclusão indevida na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL de
receitas financeiras oriundas de variação monetária de depósitos judiciais relativos a ações cíveis
e trabalhistas; e
(iii) dedução indevida de despesas propaganda e marketing, caracterizadas como
não necessárias.
Por ocasião do julgamento do Recurso Voluntário, esta Turma de Julgamento
concluiu pela necessidade de conversão do julgamento em diligência para que a Fiscalização, no
caso da desmutualização da CETIP, após a análise da escrituração contábil e fiscal do
Requerente, demonstrasse os efeitos de eventual postergação no recolhimento dos tributos.
Nesse sentido, nos termos da referida Resolução, a diligência teve o escopo de
identificar: (i) os valores efetivamente recebidos pelo Requerente com a alienação das ações da
CETIP; e (ii) qual o valor do ganho auferido nessa operação foi reconhecido em contas de
resultado e oferecido à tributação nos autos de 2009, 2010 e 2012.
De acordo com o Relatório de Diligência, o valor líquido de comissão recebido
pelo Requerente com a alienação da CETIP foi de R$ 1.917.668,22. A conclusão baseou-se nos
demonstrativos da CETIP com alguns ajustes, conforme detalhamento abaixo (item 5 do
relatório):
(i) Data de fechamento (pagamento – 08/05/2009): cláusula 2.2 do Contrato de
Compra e Venda de 16.04.2009, o preço de aquisição das ações livres é de R$
4,056, sendo R$ 3,042 referentes à parcela paga na data de fechamento (à vista)
e R$ 1,014 correspondente ao preço pago pela ações retidas, nos termos da
Fl. 3504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721637/2013-13

cláusula 2.6 do Contrato. Assim, o valor à vista recebido pela venda de 95.288
ações foi de R$ 304.288,37 e a parcela retida foi de R$ 96.622,03;
(ii) Data de fechamento (pagamento 20/07/2009): cláusula 2.2 do Contrato de
Compra e Venda de 17/07/2009, o preço de aquisição das ações ordinárias classe
A é de R$ 4,103, sendo R$ 3,077 referentes à parcela à vista (pagamento na data
do fechamento) e R$ 1,026 correspondente ao preço pago pelas ações retidas, nos
ermos da cláusula 2.3 do Contrato. Assim, o valor avista recebido pela venda de
311.362 ações foi de R$ 969.146,22 e a parcela retida foi de R$ 319.457,41;
Desta forma, concluiu a diligência que a quantidade total de ações vendidas
(406.650) foi realizada em duas etapas, no montante de R$ 1.689.514,02 (descontado o valor de
R$ 8.383,51 a título de comissão dos bancos), conforme quadro abaixo:

Na sequência, o referido Relatório tratou do ajuste de preço de aquisição recebido
pelo Requerente no montante de R$ 228.237,11, nos termos da Carta de 23/03/2010, enviada
pela CETIP. Assim, de acordo com os demonstrativos da CETIP, o total recebido pela venda das
ações foi de R$ 1.917.668,22.

A Recorrente discorda de tal conclusão, esclarecendo que os valores apurados
pelo Fisco, tendo por base os documentos enviados pela CETIP, correspondem aqueles
Fl. 3505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721637/2013-13

informados pela Recorrente em sua Impugnação, sendo que a única diferença é o valor registrado
como recebido a título de ajuste de preço. Enquanto a CETIP indicou o valor de R$ 228.154,20,
a Recorrente registrou como recebido o montante de R$ 230.698,93, e que essa diferença
corresponde ao reajuste em função da taxa DI, de 19/03/2010, até a data do efetivo pagamento,
realizado em 08/04/2010. A tabela colacionada em seu recurso, reproduzida a seguir, faz a
comparação e discrimina a diferença:

Em seguida, reitera que o valor total apurado na alienação das ações e
reconhecido nas contas de resultado foi de R$ 1.920.212,95 e não de R$ 1.917.668,22,
esclarecendo ainda que o valor de R$ 1.504.133,51 foi de fato equivocadamente indicado em seu
Recurso Voluntário; porém, acrescentando os valores de R$ 96.622,03 (contrato de 16.04.2009)
e R$ 319.457,41 (contrato de 17.07.2009), não incluído por equívoco da Recorrente, chega-se
também ao montante de R$ 1.920.212,95.
Com referência ao ganho auferido e reconhecimento nas contas de resultado, o
relatório de diligência afirma que os lançamentos nas contas e resultado no ano de 2009,
relativamente ao reconhecimento contábil da venda das ações da CETIP, mostra uma receita
total registada de R$ 1.310.009,21 e uma despesa de R$ 15.525,65, originando um ganho de R$
1.294.483,56, e que tal montante foi incluído na apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL do periodo:
7. VALOR INCLUÍDO NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL E DA BASE DE
CÁLCULO DA CSLL.
7.1. EM 2009: o valor incluído nas contas de resultado, conforme descrito no
item anterior, foi de R$ 1.294.483,56, correspondendo a receita informada na
conta 7.3.1.30.00.73.103, no valor de R$ 1.310.009,21, referente exclusivamente
a receita decorrente da venda das ações da Cetip, de acordo com os contratos. E
como despesa, na conta 8.1.8.30.99.99.90.106, no valor de R$ 15.525,65,
referente ao custo de aquisição das quotas dos títulos da Cetip. Documento
comprobatório da identificação das contas onde foram registradas as receitas e
despesas relativas a venda das ações Cetip, Razão das contas Cetip, folhas 2235
a 2238. Conciliado com as informações constantes dos balancetes referentes a
junho e dezembro de 2009, apuração do resultado do período e comparado com a
DIPJ, ficha 07 de apuração do resultado. Demonstra que o lucro líquido antes da
CSLL, R$ 66.037.429,39, e o lucro líquido antes do IRPJ, valor R$
70.970,151,44, contém o resultado da venda das ações da Cetip, no valor de R$
1.294.483,56.
Os registros de receita foram efetivados na conta
Fl. 3506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721637/2013-13

7.3.1.30.00.73.00.103, nas datas de 29/05/2009 e 31/07/2009, e na conta
8.1.8.30.99.99.90.106, na data de 29/05/2009.
Em relação aos registros de 2010 e 2011, essa mesma diligência constatou que
não foi apresentado nem o Razão da conta de resultado, como também os balancetes dos
períodos, o que prejudica a pretensão da Recorrente, por falta de comprovação de suas alegações.
Neste ponto, a Recorrente faz juntada de nova documentação.
E, por fim, em conclusão, o relatório de diligência consigna que (i) em 2009 não
ocorre o instituto da postergação, uma vez que foi apurado prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa para a CSLL; (ii) há estimativa recolhida em abril de 2010, no entanto, não é possível
confirmar a inclusão da receita no resultado do período declarado na DIPJ, para fins de
considerar o instituto da postergação; (iii) há estimativa recolhida para maio de 2012, contudo,
também não é possível confirmar a inclusão da receita no resultado do período declarado na
DIPJ e que o registro contábil foi realizado após o início da fiscalização.
A respeito de tal conclusão, aduz a Recorrente, em sua manifestação, que
independentemente do correto tratamento fiscal adotado em relação à operação de
desmutualização da CETIP, para fins de ganho de capital, utilizou como custo de aquisição o
investimento inicial no valor de R$ 15.525,78, o que demonstra, em sua ótica, que o montante de
R$ 446.474,58, correspondente à desmutualização, foi tributado no momento da efetiva
alienação das ações da CETIP, requerendo o cancelamento da tributação, por dupla exigência de
IRPJ e CSLL sobre o mesmo ganho/receita.

Da Análise do Recurso Voluntário
A operação de desmutualização da associação CETIP envolveu a devolução do
patrimônio dessa entidade isenta, e a emissão de ações ordinárias da CETIP em 01/07/2008,
atribuídas aos detentores dos títulos patrimoniais daquela associação, conforme atestam os itens
5.1 e 5.2 do instrumento de Protocolo e Justificativa da Operação de Cisão Parcial da CETIP, de
14/04/2008, aprovado pela AGE de 29/05/2008, a seguir:
5.1. Efetivada a Operação, em 1o de julho de 2008 haverá a emissão de ações ordinárias
da CETIP S.A., a serem atribuídas aos atuais detentores de títulos patrimoniais da
CETIP ASSOCIAÇÃO em substituição a suas atuais participações.
5.2. O número de ações de emissão da CETIP S.A. a ser atribuído aos atuais detentores
dos títulos representativos do patrimônio da CETIP ASSOCIAÇÃO será determinado
com base nos valores patrimoniais contábeis, apurados em 31 de março de 2008,(...)
(destacou-se)
Conforme se infere, houve a emissão de novas ações que foram entregues aos
associados da entidade isenta CETIP, confirmando que os antigos títulos patrimoniais da
entidade isenta foram extintos, e não “transformados” em ações da BOVESPA Holding S/A.
Assim sendo, não procede a tese de que os associados não teriam recebido seus
títulos. A devolução ocorreu sob a forma de ações da sociedade anônima CETIP S/A, que possui
finalidade lucrativa, ao contrário da associação CETIP, que era uma entidade sem finalidade
lucrativa.
Assentado que a Recorrente recebeu novas ações emitidas pela CETIP S/A,
conclui-se que não houve permuta nem mera troca de nomes dos bens, tampouco reclassificação
contábil de ativos. Com efeito, houve a devolução do patrimônio da entidade isenta, na parcela
Fl. 3507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721637/2013-13

representada pelos títulos patrimoniais aos antigos associados, os quais receberam ações da nova
sociedade anônima formada.
Pelo exposto, conclui-se que na operação de desmutualização houve a efetiva
devolução dos títulos patrimoniais da entidade isenta aos seus detentores, entre estes a
Recorrente.

Da tributação pelo IRPJ e CSLL do ganho de capital ocorrido na devolução
do patrimônio da associação CETIP
Por existir uma diferença entre o valor dos bens ou direitos recebidos em
devolução de patrimônio, e o valor em dinheiro, bens ou direitos, que foram entregues para a
formação do patrimônio da associação CETIP, aplica-se o art. 17 da Lei no 9.532/97:
Art. 17. Sujeita-se à incidência do imposto de renda à alíquota de quinze por cento a
diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos recebidos de
instituição isenta, por pessoa física, a título de devolução de patrimônio, e o valor em
dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver entregue para a formação do referido
patrimônio.
§ 1o Aos valores entregues até o final do ano de 1995 aplicam-se as normas do inciso I
do art. 17 da Lei no 9.249, de 1995.
§ 2o O imposto de que trata este artigo será:
a) considerado tributação exclusiva;
b) pago pelo beneficiário até o último dia útil do mês subseqüente ao recebimento dos
valores.
§ 3o Quando a destinatária dos valores em dinheiro ou dos bens e direitos devolvidos for
pessoa jurídica, a diferença a que se refere o caput será computada na determinação do
lucro real ou adicionada ao lucro presumido ou arbitrado, conforme seja a forma de
tributação a que estiver sujeita.
§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, para a determinação da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido a pessoa jurídica deverá computar:
a) a diferença a que se refere o caput, se sujeita ao pagamento do imposto de renda com
base no lucro real;
b) o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos recebidos, se tributada com base no
lucro presumido ou arbitrado. (destacou-se)
Registre-se que o citado dispositivo não menciona operações de cisão ou
transformação, nem extinção da entidade constituída como associação, pelo que restam
ineficazes as alegações da Recorrente a esse respeito. Além disso, o fato de eventual parcela do
patrimônio da entidade isenta ter sido transferida à CETIP S/A não influi na autuação em análise,
visto que se está tributando o ganho obtido, pelos associados, na devolução dos títulos
patrimoniais da CETIP.
Considerando que, no caso, houve acréscimo patrimonial, eis que o valor recebido
pelos associados foi maior que o custo do título patrimonial da CETIP, é correta a tributação do
ganho obtido na devolução dos títulos patrimoniais.
Em relação ao valor tributado, constato que a Recorrente não apresentou
documentação hábil e idônea apta a comprovar o custo de aquisição do título patrimonial, não
sendo possível a comprovação nem em sede de impugnação ou recurso, enm em sede de
diligência.
Fl. 3508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721637/2013-13

Os registros do razão apresentados nas fls. 2518 e 2569 não servem, por si só,
como meio de comprovação dos valores lançados como custo de aquisição do título patrimonial.
Ora, embora a contabilidade faça prova a favor do contribuinte, é necessário que
ela seja suportada por documentos hábeis a comprovar os respectivos registros contábeis,
conforme o teor do art. 9o, §1o do Decreto-Lei no 1.598/77, insculpido no art. 923 do RIR/99, a
seguir transcrito:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).

Assim, o simples registro contábil não constitui elemento suficiente para
comprovação dos atos e fatos administrativos, devendo a escrituração ser fundamentada em
documentos hábeis para a perfeita validade desses eventos.
Não sendo comprovado o custo da aquisição do título patrimonial, correta a
iniciativa da fiscalização, a meu ver, de considerá-lo zero.
Portanto, restam corretos os lançamentos efetuados a este título, negando-se, no
tópico, provimento ao Recurso Voluntário.

Das variações monetárias ativas dos depósitos judiciais
Neste tópico, a fiscalização exige crédito tributário de IRPJ e CSLL decorrente da
variação monetária auferida nos depósitos judiciais de natureza cível e trabalhista nos anos de
2008 e 2009, sob o fundamento de que somente os depósitos judiciais de natureza tributária –
regidos pela Lei no 9.703/98 – teriam disposição legal expressa de tributação no momento da
solução da lide (Solução de Consulta no 36, de 2013).
No mesmo sentido entendeu o Acórdão recorrido, ao consignar que os depósitos
judiciais continuam fazendo parte do patrimônio do depositante e, portanto, devem ser
oferecidos à tributação.
A recorrente defende-se esclarecendo, inicialmente, que por determinação do
Banco Central do Brasil (BACEN), as instituições financeiras, que é o caso da recorrente, devem
registrar a variação monetária ativa dos depósitos em suas contas de resultado para fins de
apuração do balanço e resultado da empresa e que, de outra parte, para que não afete a base de
cálculo do IRPJ e CSLL, faz a exclusão dos valores no LALUR. Assim, ao contrário do que
restou consignado no Acórdão recorrido, ao aplicar as regras do BACEN, não estaria deixando
de aplicar a legislação tributária em vigor, até mesmo porque, em sua ótica, sobre tais valores de
variação monetária, não haveria disponibilidade jurídica ou econômica, já que se encontravam à
disposição do Juízo e dependiam de evento totalmente incerto: êxito na demanda cível ou
trabalhista.
Concordo com o entendimento defendido pelo Contribuinte. Com efeito, o artigo
43 do CTN restringiu a incidência do imposto às hipóteses em que se verifica a ocorrência de
acréscimo patrimonial do contribuinte, que se caracteriza por uma aquisição de disponibilidade
jurídica ou econômica de renda.
Fl. 3509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721637/2013-13

Logo, não se pode confundir a mera “expectativa de direito de aquisição de renda”
com a “aquisição do direito de receber”, que vem a ser, segundo penso, a disponibilidade jurídica
de que trata o artigo 43 do CTN.
De outra parte, a aquisição da disponibilidade econômica da renda refere-se à
aquisição da moeda, dos bens ou dos recursos, ou seja, o beneficiário adquire a propriedade e a
posse dos mesmos, o que não é o caso dos autos.
Ora, as atualizações monetárias de depósitos judiciais realizados antes do trânsito
em julgado da decisão, sejam eles de qualquer natureza, o que há é apenas uma expectativa de
direito à aquisição da renda em razão de um evento incerto.
Logo, compreendo que não há na hipótese a ocorrência do fato gerador do IRPJ
ou da CSLL para a incidência de tais tributos, uma vez que, após o depósito judicial, tanto a
quantia depositada como as receitas decorrentes da sua variação ativa, não estavam disponíveis
para o Contribuinte. Haveria no caso, no máximo, mera expectativa de que os valores
depositados, futuramente, fossem devolvidos. Feito o depósito, a quantia depositada deixou de
integrar o patrimônio do Recorrente, acarretando a ausência de disponibilidade jurídica ou
econômica sobre tais valores depositados.
Entendimento semelhante foi consignado pela 1a Seção do SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, que entendeu que a quantia depositada deixa de estar disponível ao
contribuinte até que ocorra decisão transitada em julgado que lhe seja favorável:
“(...) A questão em exame já foi enfrentada em diversos ocasiões nesta Corte, tendo a 1a
Seção, por ocasião do julgamento dos EResp 479.725/BA, de minha relatoria, DJU
26/09/05, pronunciando-se na mesma linha dos arestos paradigmáticos, ou seja, de que
o depósito judicial efetuado para suspender a exigibilidade do crédito tributário é
feito também em garantia da Fazenda e só pode ser levantado pelo depositante
após sentença final transitada em julgado em seu favor, nos termos do consignado
no art. 32 da Lei 6.830/80.” (ministro José Delgado, publicado no DJ de 5.11.2007 –
grifos são nosso!
E nem se fale que tal entendimento seria aplicável apenas nos depósitos efetuados
em ações tributárias. Ora, o fato é que, independentemente da natureza do depósito judicial
realizado, seja ele tributário, cível ou trabalhista, não há disponibilidade econômica ou jurídica
dos valores depositados, vez que eles ficam à disposição do juízo!
Não há, no caso, em qualquer das hipóteses, nem mesmo a certeza de que haveria
disponibilidade jurídica-econômica no futuro, já que dependeria de êxito no processo judicial!
Assim, sendo certo que a disponibilidade do montante relativo a variações
monetárias positivas dos depósitos ocorrerá com o êxito da ação e/ou autorização do Juiz para o
seu levantamento, não é menos certo também consignar que este será o momento em que tais
valores devem ser tributados, independentemente de eventuais registros contábeis realizados.
Logo, com base neste entendimento, a exigência fiscal dos valores de IRPJ e
CSLL sobre a variação monetária auferida nos autos de 2008 e 2009 sobre os depósitos judiciais
de natureza cível e trabalhista, devem ser cancelada, dando-se, neste tema, provimento ao
Recurso.

Das despesas com promoções e relações públicas.
A fiscalização glosou as seguintes despesas do contribuinte:
Fl. 3510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721637/2013-13

- despesa de ações de vendas/feirões de R$500.000,00, paga à GMB (2009);
- despesas de promoções/relações públicas de R$1.435.738,63 (2008) e
R$715.113,48 (2009), e despesas de brindes de R$34.878,00 (2008) e R$9.077,22 (2009).
A despesa de R$ 500.000,00 foi glosada porque não foi comprovada a efetiva
realização do serviço/aquisição do bem, nem que tal gasto estaria relacionado com a atividade de
financiamento de veículos e a manutenção da fonte de receita. Tampouco foi apresentado, no
caso de gasto que atenda a mais de uma empresa do grupo, o rateamento da despesa entre os
beneficiários.
Por seu turno, as despesas com promoções/relações públicas/brindes foram
glosadas, considerando que a premiação aos parceiros comerciais do Clube Diamante relaciona-
se à quantidade total de venda de veículos, abrangendo toda a operação do grupo, mas não
implicando diretamente na manutenção da fonte produtora do contribuinte.
Por sua vez, a defesa alega que as despesas glosadas decorreriam de gastos com
propaganda e marketing, eventos e torneios para incentivar os financiamentos de veículos nas
concessionárias, sendo despesas necessárias ao negócio e cuja dedutibilidade seria autorizada
pelos arts. 366 do RIR/99 e art. 54 da Lei no. 7.450/85.
Aduz que existem, nas concessionárias, outras instituições que oferecem
financiamentos, e que as campanhas de promoção da marca, como o Rally GMAC e a
distribuição de ingresso para o GP Brasil, visariam aumentar o número de financiamentos
realizados pelo contribuinte, por meio do cumprimento de metas para os funcionários das
concessionárias (Clube Diamante), conforme relatórios, regulamento e documentos acostados.
De acordo com seu arrazoado, os funcionários que cumprem as metas estabelecidas ganham
prêmios (brindes) e viagens, para as quais foi contratada uma agência de turismo.
Por fim, anexa minuta de aprovação e comprovante de pagamento de R$
500.000,00 à General Motors do Brasil, relativo à realização de venda e feirões adicionais de
veículos em 11/2009, que constituiriam despesas necessárias e essenciais para o aumento de
venda da contribuinte, eis que os financiamentos são concedidos para os veículos daquela
montadora. Posteriormente, apresentou às fls. 2881-2939 documento da General Motors sobre o
feirão e anúncios de financiamento, e notas fiscais dos serviços tomados para General Motors
com agências de publicidade para viabilizar o feirão.
Entendo que o deslinde da controvérsia foi bem conduzido pela decisão recorrida.
Por concordar com seus fundamentos, transcrevo trechos a seguir, adotando-os como razões de
decidir:
Para análise dessas alegações, convém transcrever o art.299 do RIR/99, a seguir:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados,
seja qual for a designação que tiverem.
No mesmo sentido, a Solução de Consulta no 162/2004 da Disit da 7a Região Fiscal
confirma que as despesas, para serem dedutíveis, devem guardar estrita e necessária
Fl. 3511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721637/2013-13

correlação com a realização das transações ou operações exigidas pela atividade da
empresa.
Portanto, somente as despesas imprescindíveis à atividade operacional da contribuinte é
que podem ser deduzidas.
Examinando-se os documentos acostados aos autos, com relação ao valor de
R$500.000,00, verificam-se às fls.2802-2804 autorizações para pagamento e débito, e
um aviso de lançamento, porém não consta nenhum comprovante de pagamento da
impugnante que demonstre o efetivo desembolso do valor em análise.
Saliente-se que os documentos contábeis apresentados pela impugnante devem estar
embasados em documentação hábil e idônea (como, por exemplo, nota fiscal) que tenha
dado causa ao lançamento contábil, e na qual conste a interessada como beneficiária dos
serviços prestados e/ou do bem adquirido, bem como comprove a operação, discrimine
os serviços prestados e os bens adquiridos, e identifique a necessidade do serviço e/ou
bem à manutenção da fonte produtora.
Quanto aos documentos de fls. 2884-2911, constituem mero material de apresentação da
campanha e ações publicitárias, cópias de anúncios, banners e faixas, e fotos, não
comprovando a efetiva prestação dos serviços, tampouco indicam a necessidade dessas
ações para a manutenção do negócio da impugnante.
Na realidade, os documentos de fls. 2884-2911 indicam que se trata de ações e material
publicitário de vendas de automóveis, e não de financiamentos. Portanto, tratam de
produtos da GMB, e não do Banco GMAC, conforme se pode observar nos documentos
a seguir:
- fls.2885: OBJETIVOS. Ter uma ação forte durante o mês de novembro capaz de criar
impacto e gerar fluxo de vendas; Atingir um grande volume de vendas e recuperar a
liderança de market share na região; Vender no final de semana 385 unidades, e no
período de quatro dias (19 a 22/11) 1.000 unidades.
- fls.2902: Amanhã começa o desafio Chevrolet a 1000: vender 1000 carros em 4 dias
(...)
- fls.2904: Pra (sic) vender 1000 carros, (...).
- fls.2911: O principal volume de vendas ficou concentrado em Celta, Prisma e Corsa.
Por sua vez, as notas fiscais de serviços de fls. 2912-2939 não se relacionam com a
despesa em análise, visto que o tomador dos serviços ali indicados não é a impugnante,
além de o respectivo prestador também ser empresa diversa daquela que teria recebido o
valor de R$500.000,00 da impugnante. Por fim, a soma dos valores das notas fiscais
(R$121.388,36) resulta em montante diverso da despesa autuada, enquanto que o ano de
prestação dos serviços (2010) das notas de fls. 2912-2915 também difere da data dos
fatos geradores autuados.
Em relação às despesas com o Clube Diamante, eventos, torneios, viagens e brindes, a
impugnante apresenta os documentos de fls. 2805-2874, que compreendem:
- gráficos de performance e fatia de mercado do Banco GMAC;
- regulamentos do Clube Diamante e do Rally GMAC;
- comunicados do Banco GMAC;
- contrato de prestação de serviços com agência de turismo;
- aditivos e anexos ao referido contrato;
- listagem”Sorteio Clube Diamante 2007”;
- autorizações de pagamento;
Analisando-se os referidos documentos, alguns dos quais já apresentados no curso da
ação fiscal (fls.585-587, 590-599 e 627-630) constata-se que:
Fl. 3512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721637/2013-13

a) fls.2808: as concessionárias recebem pontuação extra para venda de todos os
produtos, exceto frotista;
b) fls.2809: há premiação para as concessionárias com melhores performances em
vendas de seguros GMAC e do consórcio Chevrolet;
c) fls.2855: o Rally GMAC se destina a vendedores e gerentes de veículos novos,
gerentes de consórcio e operadores de seguros;
d) fls.2857-2858: no cálculo da pontuação são consideradas as vendas de
financiamentos/leasing, apólices de seguros e cotas de consórcio;
e) fls.2864: a campanha do Rally GMAC visa premiar a Rede Chevrolet, sendo que as
concessionárias vencedoras deverão indicar vendedores e gerentes de veículos novos,
gerentes de consórcio e operadores de seguro para as viagens.
Assim, as campanhas visam todos os produtos oferecidos pela rede GM, a saber,
veículos, consórcios, seguros e financiamentos/leasing. Por outro lado, a impugnante
não apresenta o rateio das despesas individualizando o quanto de cada gasto teria
impactado no negócio do Banco GMAC. Tampouco foi provada a necessidade e
usualidade de tais gastos para o negócio da impugnante. Apesar de alegar a existência
de outros concorrentes ofertando financiamentos/leasing nas concessionárias, a própria
impugnante informou, às fls.685, que:
(...) o contribuinte esclarece que não tem acesso às políticas e informações comerciais
das demais empresas de leasing, de forma que não pode atestar a usualidade ou
normalidade da distribuição de benefícios ou meio com o qual tais entidades buscam
fortalecer suas respectivas marcas junto a seus parceiros comerciais.
A seguir reproduz-se o art.366 do RIR/99, cuja matriz legal é o art.54 da Lei no
7.450/85, ambos citados pela defendente:
Art. 366. São admitidos, como despesas de propaganda, desde que diretamente
relacionados com a atividade explorada pela empresa e respeitado o regime de
competência, observado, ainda, o disposto no art. 249, parágrafo único, inciso VIII (Lei
no 4.506, de 1964, art. 54, e Lei no 7.450, de 1985, art. 54) (destacou-se)
I - os rendimentos específicos de trabalho assalariado, autônomo ou profissional, pagos
ou creditados a terceiros, e a aquisição de direitos autorais de obra artística;
II - as importâncias pagas ou creditadas a empresas jornalísticas, correspondentes a
anúncios ou publicações;
III - as importâncias pagas ou creditadas a empresas de radiodifusão ou televisão,
correspondentes a anúncios, horas locadas ou programas;
IV - as despesas pagas ou creditadas a quaisquer empresas, inclusive de propaganda;
V - o valor das amostras, tributáveis ou não pelo imposto sobre produtos
industrializados, distribuídas gratuitamente por laboratórios químicos ou farmacêuticos
e por outras empresas que utilizem esse sistema de promoção de venda de seus
produtos, sendo indispensável:
Portanto, somente as despesas de propaganda diretamente relacionadas com a atividade
explorada pela empresa são passíveis de dedução, o que não foi comprovado pela
impugnante.
Em relação aos brindes, estabelece o art.249 do RIR/99:
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do período
de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
(...)
Parágrafo único. Incluem-se nas adições de que trata este artigo:
(...)
VIII - as despesas com brindes
Fl. 3513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721637/2013-13

Pelo exposto, tais despesas também não são dedutíveis na apuração do lucro real,
restando corretas as glosas efetuadas pela fiscalização.

Multa Isolada pelo Não Recolhimento das Estimativas Mensais
A Fiscalização aplicou a multa isolada de 50% sobre as estimativas mensais de
CSLL do ano-calendário de 2009, além da aplicação da multa de ofício de 75%. O Acórdão
confirmou o lançamento, consignando que se tratam de duas modalidades punitivas e distintas,
afastando a alegação do contribuinte de dupla penalidade, sustentando que há expressa previsão
para aplicação de ambas penalidades.
A recorrente, em sede de recurso, contesta a exigência da multa isolada (art. 44,
inciso II da Lei no 9.430/1996), em face das estimativas que deixaram de ser recolhidas, sob o
argumento da inaplicabilidade de multa isolada após o encerramento do exercício, bem como da
impossibilidade de concomitância, pois, neste último caso, representaria dupla penalização sobre
o mesmo fato.
Entendo que lhe assiste razão.
A multa isolada aplicada tem como origem as diferenças entre as base de cálculo
mensais apuradas pela recorrente e pela fiscalização, e decorre das glosas efetuadas em
procedimento de fiscalização, que constatou entre outras infrações, deduções indevidas de
despesas/custos na apuração do lucro real do período. Logo, não decorre do não recolhimento de
estimativas mensais apuradas e declaradas pelo contribuinte optante do lucro real anual.
As discussões relacionadas à multa isolada devem levar em conta o motivo que
leva a autoridade fiscal aplicar a referida multa isolada, pois ela não se destina a punir casos de
infrações apuradas e relacionadas à omissão de receita, deduções indevidas de despesas,
exclusões não autorizadas ou falta de adição ao lucro líquido. Nessas infrações, devem ser
aplicada apenas a multa de ofício.
Esta multa isolada foi instituída para punir contribuintes que, tendo optado pelo
lucro real anual para cálculo do IRPJ e da CSLL, deixavam de recolher as estimativas mensais. É
que encerrado o ano base, já não é juridicamente possível exigir as estimativas, vez que elas
possuem natureza de antecipação do tributo a ser apurado no final do período. Assim, encerrado
o período, o Fisco só pode exigir o valor devido e não as antecipações.
Para que a norma que determina o recolhimento do IRPJ e da CSLL por
estimativa seja imperativa, e não reduzida a mera recomendação, instituiu-se a multa isolada,
com o propósito específico de punir o descumprimento da norma que impõe a estes contribuintes
o recolhimento mensal por estimativa.
Por isso, a aplicação da referida multa isolada deve limitar-se apenas ao caso em
que foi concebida. Aplicá-la a casos de cometimento de infração relativas às glosas de despesas
efetuadas em procedimento de fiscalização, ou qualquer outra hipótese acima referida, é uma
forma de exacerbar a penalidade, a meu ver, sem previsão legal.
De outra banda, ainda que se entenda haver previsão legal para esses casos, tanto
o CARF como o STJ possuem entendimento, no sentido de afastar a exigência da multa isolada,
pelo princípio da consunção.
Fl. 3514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721637/2013-13

No âmbito do CARF, com a aprovação da Súmula CARF no 105, restou
sedimentado que: “a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício."
Na prática, a Súmula é aplicada aos fatos geradores ocorridos até 31/12/2006, que
não é o caso dos autos.
Para os fatos posteriores, ou seja, que ocorreram a partir de janeiro de 2007, como
é o caso dos autos, há quem sustente que em face das alterações introduzidas pela Lei no
11.488/2007, que deu nova redação ao art. 44 da Lei no 9.430/96, não haveria interpretação
diversa daquela favorável à exigência da multa isolada, mesmo nos casos em que houver sido
imposta multa de ofício pela falta de pagamento anual de IRPJ e da CSLL, sob o entendimento
de que, após essas alterações, estimativas mensais e a obrigação tributária decorrente do fato
gerador anual, em 31 de dezembro, seriam obrigações autônomas, e por isso, não poderiam ser
confundidas, já que possuem naturezas diferentes (acórdão no 1802-001.408).
Penso inexistir previsão legal para aplicação de multa isolada que não decorre do
não recolhimento de estimativas mensais apuradas e declaradas pelo próprio contribuinte optante
do lucro real anual. Na hipótese de considerar existente tal previsão, deve ser afastada a
exigência da multa isolada pelo princípio da consunção, pois não se deve admitir como razoável
a cumulação de multas, devendo a infração prevista no inciso II ser absorvida pelo hipótese
prevista no inciso I (de acordo com a redação dada pela Lei 11.488/2007 ao art. 44 da Lei
9.430/96).
Vale dizer, a cobrança de multa de ofício de 75% sobre o tributo não pago supre a
exigência da multa isolada de 50% sobre eventual estimativa não recolhida, apurada em
procedimento de fiscalização. Admitir o contrário, estaria-se a permitir que duas penalidades
incidissem sobre uma mesma base de cálculo, o que é vedado pelo sistema jurídico.
Sobre o tema, precisas as colocações do Conselheiro Marcos Takata em voto
proferido no Acórdão no 1103.001-097:
É de cartesiana nitidez, para mim, que a aplicação da multa de ofício de 75% sobre o
valor não pago do IRPJ e da CSL efetivamente devidos, cobráveis juntamente como
esses, exclui a aplicação da multa de ofício de 50% (multa isolada) sobre o valor não
pago do IRPJ e da CSL mensal por estimativa, do mesmo ano-calendário.
Isso, seja por interpretação lógica dos preceitos citados (aliás, para além disso, pode-se
dizer que é corolário lógico), seja por interpretação finalística do art. 44, I e II da Lei no
9.430/96.
Apenando o continente, desnecessário e incabível apenas o conteúdo. Se já se penaliza o
todo, não há sentido em se penalizar também a parte do todo. Noutros termos, é
aplicação do princípio da consunção em matéria penal.
Como penalizar pelo todo e ao mesmo tempo pela parte do todo? Isso seria uma
contradição de termos lógicos e axiológicos)."
O STJ possui o entendimento semelhante a este, ou seja, entende que a aplicação
da multa de ofício afastaria, pelo princípio da consunção, a multa isolada. Confira-se decisão
proferida no REsp no 1.496.354/PR:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA ISOLADA E
DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N. 9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N.
11.488/07). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
Fl. 3515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721637/2013-13

1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de cumulação das multas dos
incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/96 no caso de ausência do recolhimento do
tributo.
2. Alegação genérica de violação do art. 535 do CPC. Incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
3. A multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/96 aplica-se aos casos de
"totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata".
4. A multa na forma do inciso II é cobrada isoladamente sobre o valor do pagamento
mensal: "a) na forma do art. 8° da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007) e b) na forma do
art. 2° desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo
fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída pela Lei n. 11.488,
de 2007)".
5. As multas isoladas limitam-se aos casos em que não possam ser exigidas
concomitantemente com o valor total do tributo devido.
6. No caso, a exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de ofício
(inciso I). A infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade.
Princípio da consunção.
Recurso especial improvido.
(STJ, REsp 1496354/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015)

Do voto condutor da decisão, da lavra do eminente Ministro Humberto Martins, se
pode extrair o trecho abaixo:
“Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido artigo somente poderá
ser aplicada quando não possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de renda não
implicam, por si só, a ilação de que haverá tributo devido. Os recolhimentos mensais,
ainda que configurem obrigações de pagar, não representam, no sentido técnico, o
tributo em si. Este apenas será apurado ao final do ano calendário, quando ocorrer o fato
gerador.
As hipóteses do inciso II, "a" e "b", em regra, não trazem novas hipóteses de cabimento
de multa. A melhor exegese revela que não são multas distintas, mas apenas formas
distintas de aplicação da multa do art. 44, em conseqüência de, nos caso ali descritos,
não haver nada a ser cobrado a título de obrigação tributária principal.
As chamadas "multas isoladas", portanto, apenas servem aos casos em que não possam
ser as multas exigidas juntamente com o tributo devido (inciso I), na medida em que são
elas apenas formas de exigência das multas descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo-tributário que pretende
prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações tributárias. De fato, a infração
que se pretende repreender com a exigência isolada da multa (ausência de recolhimento
mensal do IRPJ e CSLL por estimativa) é completamente abrangida por eventual
infração que acarrete, ao final do ano calendário, o recolhimento a menor dos tributos, e
que dê azo, assim, à cobrança da multa de forma conjunta.
Em se tratando as multas tributárias de medidas sancionatórias, aplica-se a lógica do
princípio penal da consunção, em que a infração mais grave abrange aquela menor que
lhe é preparatória ou subjacente.
Fl. 3516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721637/2013-13

O princípio da consunção (também conhecido como Princípio da Absorção) é aplicável
nos casos em que há uma sucessão de condutas típicas com existência de um nexo de
dependência entre elas. Segundo tal preceito, a infração mais grave absorve aquelas de
menor gravidade.
Sob este enfoque, não pode ser exigida concomitantemente a multa isolada e a multa de
ofício por falta de recolhimento de tributo apurado ao final do exercício e também por
falta de antecipação sob a forma estimada. Cobra-se apenas a multa de oficio pela falta
de recolhimento de tributo.”
Assim, ao abrigo do princípio da consunção, o não recolhimento da estimativa
mensal pode ser visto como etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. A
primeira conduta é, portanto, meio de execução da segunda. O bem jurídico mais importante é,
sem dúvida, a efetivação da arrecadação tributária, atendida pelo recolhimento do tributo
apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do
fluxo de caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Logo, a interpretação (aparente) do conflito de normas deve prestigiar a relevância
do bem jurídico e não exclusivamente a grandeza da pena cominada, pois o ilícito de passagem
não deve ser penalizado de forma mais gravosa do que o ilícito principal.
Noutras palavras, as expressões "isolada" ou "conjuntamente" (com o tributo não
pago) são apenas formas pelas quais podem ser exigidas as penalidades, e indicam de fato
hipóteses autônomas da aplicação das multas, mas, não podem incidir concomitantemente.
Assim, afasta-se a exigência da multa isolada pelo não recolhimento de
estimativas, devendo ser mantida apenas a multa de ofício.

Abusividade Multa de ofício Aplicada
Com referência às inconstitucionalidades mencionadas, em que pese o esforço de
argumentação despendido, seus protestos não se prestam para pautar a decisão deste colegiado,
que tem sua atividade completamente vinculada à legislação vigente, que rege a matéria. Isto
porque não compete à autoridade julgadora afastar o direito positivado sob pretexto de alegados
vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade na sua gênese. Esse entendimento está consolidado
pela Súmula CARF no 2, in verbis:
Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, rejeita-se a pretensão do Contribuinte.

Incidência de juros sobre a multa
Ressalvado entendimento pessoal, a matéria já foi diversas vezes trazida à
apreciação desta turma ordinária, que sistematicamente decide pela possibilidade da incidência
de juros de mora sobre a chamada multa de ofício. Para tanto, o fundamento legal estaria no art.
61 da Lei no 9.430/1996, e nos artigos 161 e 139 ambos do CTN. Nessa linha de interpretação,
empresta-se um sentido amplo à expressão "débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições", constante do art. 61 da Lei no 9.430, de forma a abarcar nessa categoria tanto o
tributo propriamente dito, quanto a multa.
Fl. 3517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721637/2013-13

O CARF pacificou a discussão através da edição da Súmula Vinculante no 108,
publicada no Diário Oficial da União em 11/09/2018, neste mesmo sentido, com a seguinte
redação:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Assim, rejeita-se a pretensão do Contribuinte.

Conclusão
Desta forma, voto por dar parcial provimento, para:
- cancelar a exigência fiscal sobre a variação monetária ativa dos depósitos
judiciais de natureza cível e trabalhista;
- afastar a exigência da multa isolada pelo não recolhimento de estimativas,
devendo ser mantida apenas a multa de ofício
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Voto Vencedor
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Redatora designada.
Em que pese o voto do I. Relator, no que concerne à tributação variação monetária
ativa de depósitos judiciais (infração no. 2), este Colegiado, por maioria, ser tributável a referida
rubrica.
Isto porque a lógica determina que a atualização do depósito judicial como conta
do ativo, geraria uma receita (variação monetária ativa), em contraposição à atualização da
provisão, que implica uma variação monetária passiva, e ao fim e ao cabo, anular-se-iam.
Nesse sentido, traz-se à baila o racional da Súmula CARF n. 58, verbis:
Súmula CARF no 58
No regime do Lucro Real, as variações monetárias ativas decorrentes de depósitos
judiciais com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário devem
compor o resultado do exercício, segundo o regime de competência, salvo se
demonstrado que as variações monetárias passivas incidentes sobre o tributo objeto dos
depósitos não foram computadas na apuração desse resultado.
Ainda que a Súmula n.58 trate de depósito para suspender a exigibilidade do
crédito tributário, pode ser utilizada também no caso em tela, ainda que seja depósito judicial
para suspensão de débito de natureza diversa (trabalhista).
Ou seja, a regra é que o contribuinte tenha realizado a atualização tanto das contas
do ativo quanto do passivo, para que não fosse tributável a variações monetárias ativas, deveria a
Recorrente ter demonstrado que as variações monetárias passivas não foram computadas no
resultado.
Fl. 3518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-005.934 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721637/2013-13

O Colegiado entendeu que desde o início a acusação fiscal, o Fiscal afirma que a
receita é tributável, caberia à Recorrente desde a impugnação demonstrar que não houve
contabilização da despesa da contrapartida do passivo.
Isto posto, este Colegiado decidiu NEGAR PROVIMENTO ao recurso para
manter o lançamento sobre as variações monetárias ativas de depósitos judiciais.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 3519
DF CARF MF
Documento nato-digital